Tribunal: TJDFT
Processo: 0709555-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. SINDIRETA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXEQUENTE PROFESSORA DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. EXECUÇÃO DE TÍTULO COLETIVO FORMADO POR OUTRO SINDICATO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO. RECURSO DA EXEQUENTE PREJUDICADO.
1. O princípio da unicidade sindical impõe a existência de um único sindicato por base territorial, consoante o art. 8o, II, da CF. Assim, a própria liberdade de filiação (art. 8o, V, da CF) é abrandada pela determinação de haver um único sindicato representativo da categoria profissional na mesma base territorial. O trabalhador pode se filiar ou se desfiliar do sindicato representativo da categoria profissional, mas não pode escolher um dentre os diversos sindicatos.
2. O princípio da especificidade informa que, na coexistência de dois sindicatos da mesma categoria, o mais específico será o legítimo representante.
3. A filiação ao sindicato representativo da categoria deve ocorrer antes da sentença coletiva que o favorece.
4. Apelação do Distrito Federal provida. Ilegitimidade ativa reconhecida. Apelação da Exequente prejudicada. Unânime.